Tribunal: TJDFT
Processo: 0744939-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0744939-57.2020.8.07.0000 AUTOR: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME RÉU: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP DECISÃO VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS ajuizou ação rescisória contra ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., na qual postula a desconstituição do r. acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial de Basefort Construtora e Incorporadora Ltda. ME (habilitação n. 728464-49.2018.8.07.0015 e agravo de instrumento n. 703633-45.2019.8.07.0000). Narra o autor que requereu a habilitação (processo n. 728464-49.2018.8.07.0015) do seu crédito de honorários advocatícios contratuais como crédito extraconcursal na recuperação judicial da empresa Basefort Construtora e Incorporadora Ltda. ME (processo n. 2017.01.1.006876-6). Afirma que a ré, Administradora Judicial da recuperação de Basefort Construtora Incorporadora Ltda. ME manifestou-se contrariamente ao pedido de habilitação, e pela extinção do incidente, sem resolução de mérito, por falta do interesse de agir (id. 26608806 dos autos 728464-49.2018.8.07.0015). Foi proferida sentença extinguindo o incidente sem análise de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, e a autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao administrador judicial no montante de 10% do valor atribuído à causa (id. 28272848 dos autos 728464-49.2018.8.07.0015). Interposto o agravo de instrumento n. 703633-45.2019.8.07.0000, a r. decisão foi mantida, e o acórdão transitou em julgado em 25/8/2020. Afirma, o requerente, que a ação rescisória é cabível com fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do CPC, por violação aos arts. 22 da Lei 8.906/94, 85 do CPC e 24 da Lei 11.101/05. Sustenta que a r. decisão conferiu honorários sucumbenciais a quem não é advogado, e atua no processo como Administrador Judicial. Argumenta que o Administrador Judicial atua como auxiliar da Justiça, nos moldes dos peritos e demais auxiliares, e possui remuneração específica, disciplinada no art. 24 da Lei 11.101/05. Assevera que na recuperação judicial, os gestores da empresa não foram afastados, e o Administrador Judicial não exerceu representação ou defesa dos interesses empresariais, de forma que não se habilita para receber honorários advocatícios. Aduz que os arts. 3o e 24 da Lei 8.906/94 vedam o exercício de advocacia por quem não é advogado e que a requerida não pode exercer atividade de advocacia porque o art. 16 do Estatuto da OAB veda a cumulação de atividade estranha à advocacia em sociedade de advogados. Ao final requer: “[...] I) a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda, sem que seja imposto a demandante, na hipótese de seguimento do cumprimento de sentença, honorários sucumbenciais e multa prevista no art. 523, § 1° do CPC; II) caso essa eminente relatoria entenda diversamente que seja deferido o depósito judicial do valor devido - R$ 18.126,52 (dezoito mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos) - nestes autos ou, ainda, na origem – no cumprimento de sentença – não sendo disponibilizado para levantamento pela requerida ate o trânsito em julgado desta ação, caso se veja vitoriosa; III) a juntada, aos autos, do inteiro teor dos processados, dos documentos que guarnecem a presente, inclusive o comprovante do pagamento da caução de que trata o art. 969, II, do CPC e das custas processuais; IV) a citação da requerida para, querendo, contestar; V) a procedência do pedido para rescindir a v. decisão recorrida, atinente o capítulo dos honorários sucumbenciais, decotando-o do v. julgado e de se proferir outro julgamento, excluindo-se a condenação de pagamento de honorários advocatícios e ali condenando a requerida ao pagamento de honorários, na medida que apresentou resistência ao recurso manejado. Preparo – id. 20398078/20398080. Depósito do art. 968, inc. II, do CPC – id. 20401883/20403810. É o relatório. Decido. Do cabimento da ação rescisória O acórdão rescindendo, no capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, objeto da presente ação rescisória, manteve a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do réu, sob a seguinte fundamentação: “[...] A habilitação de crédito foi resistida pela primeira agravada, cujas teses foram acolhidas pelo Juízo de Primeiro Grau, que extinguiu o processo originário sem resolução de mérito. Impugnada a referida habilitação e vencido o agravante, este deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. [...]” Por sua vez, a r. sentença que condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais ao réu está assim fundamentada: “[...] Dispositivo Ante tudo que expus, declaro extinto o processo sem exame do mérito, forte no que dispõe o artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil. As custas processuais finais, eventualmente incidentes, serão pagas pela parte autora. Honorários devido pelo requerente em favor do administrador judicial no mínimo legal de 10% do valor oferecido a causa.” A presente ação rescisória foi proposta com base no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, e o autor afirma que a r. sentença rescindenda está fundamentada em erro de fato verificável pela análise dos autos, porque o Administrador Judicial atuou em nome próprio, portanto, recebe apenas a remuneração prevista no art. 24 da Lei 11.101/05, não sendo cabíveis honorários de sucumbência; e porque ofende os arts. 22 da Lei 8.906/94 e o art. 85 do CPC porque outorga honorários sucumbenciais a quem não é advogado. Há legitimidade de partes, a petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, foi formulado pedido de rescisão e de novo julgamento, e realizado o depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC (id. 20401883/20403810. Assim, admito a presente ação rescisória. Da antecipação da tutela recursal O art. 969 do CPC dispõe que “a propositura da ação não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. O art. 300, caput, do CPC, prevê que para concessão da tutela provisória de urgência, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. A análise do pedido de habilitação de crédito formulado pelo autor perante a recuperação judicial da Basefort Construtora Incorporadora Ltda. ME demonstra que a ré, Adminicstra Consultoria e Assessoria Ltda. atuou como Administradora Judicial da recuperanda, na impugnação que apresentou ao pedido de habilitação de crédito do autor (id. 26608806, proc. 728464-49.2018.8.07.0015), in verbis: “ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., administradora judicial da recuperação judicial da BASEFORT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos: [...]” (G.N.) Ao atuar como Administradora Judicial, sua remuneração é a fixada pelo Juízo, nos moldes estabelecidos no art. 24 da Lei de Falências, in verbis: “Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.” Portanto, há previsão legal específica da remuneração a que o Administrador Judicial faz jus para atuar em todo o procedimento de recuperação judicial. A condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência para o Administrador Judicial evidenciada a probabilidade do direito, diante da possível ofensa ao ordenamento jurídico. O perigo iminente de dano também está configurado, visto que já foi instaurado o procedimento de cumprimento da sentença e o autor intimado para pagar o valor dos honorários de sucumbência, inclusive com determinação de pesquisa aos sistemas eletrônicos do Bacen Jud, Renajud e Infojud (id. 72394048). Isso posto, presentes os requisitos legais, concedo a tutela provisória de urgência para suspender a tramitação do cumprimento de sentença, proc. 728464-49.2018.8.07.0015, até julgamento de mérito desta ação rescisória ou ulterior determinação deste Juízo. Citem-se os réus, prazo de 20 dias. Intimem-se. Oficie-se ao MM. Juiz. Brasília - DF, 8 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora